Tribunal: TCU
Processo: 006.468/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4301/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.468/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Araújo de Souza (XXX.443.007-XX); Denis Davi de Oliveira Decussatti (XXX.549.044-XX); Gustavo Mateus de Sousa Albuquerque (XXX.773.364-XX); Iana Costa e Silva (XXX.657.084-XX); Izael de Lima Junior (XXX.899.274-XX); Levi da Costa Pimentel (XXX.200.084-XX); Maira de Faria Barros Medeiros Andrade (XXX.944.094-XX); Rafael Ribeiro Alves (XXX.300.254-XX); Vagner Luna do Nascimento (XXX.613.314-XX); Vanessa Karla da Paz Silva (XXX.391.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.